Tribunal: TJSP
Processo: 1057045-72.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS EM RAZÃO DE NEGATIVAÇÃO CADASTRAL INDEVIDA – Inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito – Sentença de parcial procedência para determinar a exclusão do apontamento irregular – Danos morais não configurados – Incidência da Súmula no 385 do STJ - Apontamentos preexistentes realizados por outros credores, cuja

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS EM RAZÃO DE NEGATIVAÇÃO CADASTRAL INDEVIDA – Inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito – Sentença de parcial procedência para determinar a exclusão do apontamento irregular – Danos morais não configurados – Incidência da Súmula no 385 do STJ - Apontamentos preexistentes realizados por outros credores, cuja ilegitimidade não foi comprovada pela requerente - Honorários advocatícios – Majoração – Admissibilidade – Quantia arbitrada que se mostra insuficiente para remunerar o patrono da autora – Sentença parcialmente reformada para que os honorários advocatícios sejam fixados em R$1.000,00, com fulcro no critério da equidade – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228556
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1057045-72.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VANESSA
BATISTA
DE
JESUS
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
FUNDO
DE
INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL
IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057045-72.2019.8.26.0100 -Voto no 1294
2
Apelação Cível no 1057045-72.2019.8.26.0100
Apelante: Vanessa Batista de Jesus
Apelado: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NPL Ipanema VI - NP
Juiz: Daniel D'Emídio Martins
Comarca: São Paulo 35a Vara Cível do Foro Central
Voto no 1294
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS EM RAZÃO
DE NEGATIVAÇÃO CADASTRAL INDEVIDA Inscrição do
nome da autora nos cadastros de inadimplentes dos órgãos de
proteção ao crédito
Sentença de parcial procedência para
determinar a exclusão do apontamento irregular Danos morais
não configurados
Incidência da Súmula no 385 do STJ -
Apontamentos preexistentes realizados por outros credores, cuja
ilegitimidade não foi comprovada pela requerente - Honorários
advocatícios Majoração Admissibilidade Quantia arbitrada
que se mostra insuficiente para remunerar o patrono da autora
Sentença parcialmente reformada para que os honorários
advocatícios sejam fixados em R$1.000,00, com fulcro no critério
da equidade Recurso parcialmente provido.
Trata-se de sentença (fls. 209/212), cujo relatório se adota, que, em sede de
ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos
morais, proposta por Vanessa Batista de Jesus em face de FIDC Multisegmentos NPL
Ipanema VI, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência da
relação jurídica entre as partes, determinando a exclusão do apontamento realizado em
nome da autora no cadastro de inadimplentes. Tendo em vista a sucumbência recíproca,
determinou o rateio igual das despesas processuais e condenou a autora ao pagamento de
honorários advocatícios em favor do patrono do réu, consistente no montante de 10% do
valor pretendido de indenização por danos morais e condenou o réu ao pagamento de 10%
do valor da dívida declarada inexigível, ressalvado o benefício da gratuidade processual.
Irresignada, recorreu a autora (fls. 214/225), aduzindo, em síntese, que seu
nome foi inserido indevidamente em cadastro de órgão de proteção ao crédito, o que dá azo
à indenização por danos morais. Nesse contexto, observa que a súmula no 385 do E. STJ é
inaplicável, uma vez que os apontamentos pretéritos estão sendo objeto de impugnação em
ações próprias. Por derradeiro, requer o arbitramento dos honorários advocatícios por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057045-72.2019.8.26.0100 -Voto no 1294
3
equidade.
O recurso é tempestivo e prescinde de preparo, tendo em vista o benefício da
gratuidade processual (fl. 25).
O réu apresentou contrarrazões (fls. 228/236) e não houve oposição ao
julgamento virtual.
É o relatório.
O objeto do recurso cinge-se à análise da aplicabilidade da súmula no 385 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Como é cediço, a incontroversa inexistência do débito permitiria, via de
regra, o reconhecimento de danos morais in re ipsa, porém, vislumbra-se que a apelante, à
época do apontamento irregular ora em análise, já tinha seu nome inscrito nos cadastros de
proteção ao crédito em razão de débitos preexistentes, incidindo, in casu, o enunciado da
súmula no 385 do STJ, in verbis: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao
crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição,
ressalvado o direito ao cancelamento”.
Nesse contexto, convém consignar que as demandas mencionadas nas razões
recursais (autos no 1006980-70.2019.8.26.0004 e 1011880-57.2019.8.26.0405) não têm o
condão de afastar referido verbete sumular.
Isso porque, em simples consulta ao andamento processual das ações
elencadas, verifica-se que, nos autos no 1006980-70.2019.8.26.0004 (ação proposta em face
de Acard Administradora de Cartões de Crédito Ltda.), a própria recorrente renunciou ao
direito pleiteado na demanda, que foi homologada por sentença transitada em julgado no
dia 28.11.2019.
Além disso, nos autos no 1011880-57.2019.8.26.0405, proposta em face de
Banco Bradesco Cartões S/A, houve a prolação de sentença de improcedência dos pedidos,
tanto que a apelante foi condenada ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no
montante de 10% do valor atualizado da causa. Os autos foram remetidos para esta Corte, a
fim de que seja julgado o recurso de apelação.
Dessa forma, é inelutável a inferência de que, ao menos por ora, as
circunstâncias não permitem afirmar que tais apontamentos se deram de forma ilegítima,
máxime tendo em vista a insuficiência das provas produzidas pela apelante nesse sentido,
do que se depreende ser imperiosa a aplicação da súmula no 385 do STJ, impeditiva do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057045-72.2019.8.26.0100 -Voto no 1294
4
reconhecimento da subsistência de danos morais. Improcede, pois, conforme decidido pelo
douto juízo a quo, o pleito indenizatório.
No tocante à verba honorária, o montante arbitrado pelo magistrado a quo
em favor do patrono da recorrente é irrisório, uma vez que o débito declarado inexigível
consiste na quantia de R$684,94 (fl. 3) e o montante de 10% corresponde a parcela
insuficiente para remunerar o trabalho desempenhado nos autos.
Desse modo, com fundamento nos critérios previstos nos §§2o e 8o, do art.
85, do Código de Processo Civil, reputo adequado o valor de R$1.000,00.
Por derradeiro, esclareço que deixo de arbitrar verba honorária recursal, uma
vez que, à luz da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, exige-se que o
recurso não seja conhecido integralmente ou não provido (AgInt no AREsp no
1.349.182/RJ, 3a Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 10-06-2019, DJE 12-06-2019).
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, unicamente para majorar
a verba honorária do patrono da recorrente para o montante de R$1.000,00.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator